Tribunal: TJSP
Processo: 2258320-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência visando reintegrar o agravante ao cargo de professor de educação física do Município de Louveira. Agravante demitido por apresentar atestado médico no Município de Louveira e comparecer em outro município

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência visando reintegrar o agravante ao cargo de professor de educação física do Município de Louveira. Agravante demitido por apresentar atestado médico no Município de Louveira e comparecer em outro município para exercer sua função de professor. Aparente regularidade do processo administrativo disciplinar. Hipótese na qual não foi elidida, em cognição sumária, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Possibilidade de demissão do servidor público, desde que assegurado o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258320-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante
FERNANDO WAGNER FERREIRA FILHO, é agravado MUNICÍPIO DE
LOUVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Ricardo Iabrudi Juste.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258320-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2258320-64.2019.8.26.0000
Agravante: Fernando Wagner Ferreira Filho
Agravado: Município de Louveira
Comarca: Louveira
Juiz: Camila Corbucci Monti Manzano
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16647
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO ORDINÁRIO.
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Decisão agravada que indeferiu
tutela de urgência visando reintegrar o agravante ao cargo
de professor de educação física do Município de Louveira.
Agravante demitido por apresentar atestado médico no
Município de Louveira e comparecer em outro município
para
exercer
sua
função
de
professor.
Aparente
regularidade do processo administrativo disciplinar.
Hipótese na qual não foi elidida, em cognição sumária, a
presunção
de
legalidade
e
legitimidade
do
ato
administrativo. Possibilidade de demissão do servidor
público, desde que assegurado o exercício do direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Ausência
dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 155/156 (autos principais), que, em ação
anulatória de ato administrativo ajuizada por Fernando Wagner Ferreira Filho
contra o Município de Louveira, indeferiu o pedido de concessão de tutela
provisória de urgência, que visava a imediata reintegração do autor no cargo
que ocupava.
Inconformado, o agravante sustentou, em síntese, o
seguinte: a) no processo administrativo disciplinar houve alargamento da
acusação alegação de faltas e licenças pelo agravado sem a juntada do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258320-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
respectivo histórico; b) afronta ao direito de defesa; c) um dos motivos da
demissão é o excesso de atestados, alicerçado por testemunho que não cita
quantidade, datas, horários, locais; d) as supostas faltas anteriores não são
comprovadas por documento, ou seja, por meio do histórico de faltas ou
licenças, de modo que a portaria é nula; e) o atestado médico apresentado não
possui qualquer indício de falsidade, tendo sido aceito como verdadeiro; f)
impossibilidade de demissão por quatro faltas; g) inocorrência de conduta
infracional ou desidiosa; h) ausência de previsão legal da conduta; i) má-fé
não comprovada; j) ausência de prejuízo à municipalidade; k) pugnou pela
concessão de efeito ativo e, ao final, pelo provimento do recurso (fls. 01/15).
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo (fls. 178/180) e respondido (fls.
184/193).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, que visava a
imediata reintegração do recorrente no cargo que ocupava no Município de
Louveira.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258320-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
É dos autos que a parte agravante ajuizou ação
anulatória, sob a alegação de que foi demitido injustamente do cargo de
professor de educação física em 14/10/2019 (fls. 117 - principais), porque
teria agido de modo desleal e desidioso com o Município de Louveira,
inserindo sua conduta no tipo previsto no art. 115, inciso II e IX, e art. 116,
inciso XV, da Lei no 1.006/90.
Segundo se observa nos autos, o agravante teria
apresentado no Município de Louveira um atestado médico para afastamento
das suas funções por quatro dias. Contudo, nesse mesmo lapso temporal, teria
comparecido para lecionar no Município de Campinas, ensejando apuração da
sua conduta mediante instauração de processo administrativo disciplinar, que
culminou com sua demissão.
Em cognição sumária, própria desta fase processual, não
se revela prudente a reforma da decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258320-64.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Não obstante as fundamentações tecidas nas razões
recursais, não há elementos seguros para o acolhimento da pretensão deduzida
no agravo de instrumento, não havendo indicação de ilegalidade manifesta do
ato administrativo impugnado, passível de reconhecimento e correção
imediatos.
Compulsando-se o processo administrativo disciplinar a
fls. 35 e seguintes dos autos principais, vislumbra-se, nessa fase limiar, que
houve observância ao contraditório e ao direito de defesa, tanto que o
agravante apresentou defesa tempestivamente.
O ato administrativo ora questionado demissão foi
precedido, repita-se, de Sindicância e Processo Disciplinar, obedecendo ao
princípio constitucional do devido processo legal.
Não se pode deslembrar que o controle exercido pelo
Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá exclusivamente sobre o
aspecto formal de legalidade, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas
razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Assim, em que pese o esforço argumentativo do
agravante, certo é que inexistem elementos de informação suficientes para
demonstrar a verossimilhança das aventadas ilegalidades do ato administrativo.
Este também foi a orientação seguida em primeiro grau,
tendo o magistrado a quo indeferido a pretensão, com o fundamento de não
ser possível, em sede liminar, elidir a presunção de legalidade do ato
administrativo que exonerou o autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258320-64.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Além disso, em sede de recurso de agravo de
instrumento, não cabe adentrar ao mérito da ação proposta, cabendo apenas
averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência
pretendida.
No mais, a decisão administrativa inclina-se a favor da
Administração Pública, dado que a reintegração do servidor, por decisão
liminar, causará prejuízo ao Erário, aplicando-se a vedação prevista no art. 1o,
§ 3o, da Lei no 8.437/1992.
Em face de todo o exposto e sendo imprescindíveis o
contraditório e a instrução probatória para análise da questão debatida, a
hipótese era mesmo de indeferimento do pedido de antecipação da tutela
provisória, ficando inteiramente mantida a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator